Tribunal: TJBA
Processo: 8033835-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033835-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SA BARRETO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JAMILE CARDOSO VIVAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA REFERENTES A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida por juízo estadual que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento relativos a contrato de cartão de crédito consignado, diante da alegação de inexistência de contratação válida e ausência de ciência da consumidora acerca das características do contrato.

2. A decisão agravada determinou a suspensão dos descontos mensais no contracheque da agravada, sob pena de multa diária, por considerar presentes os requisitos do art. 300, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que suspende descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, quando não demonstrada a ciência e o consentimento do consumidor acerca da natureza do contrato e da forma de amortização da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300, do CPC.

5. Não há nos autos prova de que o consumidor tenha sido devidamente informado sobre as características do cartão de crédito consignado, especialmente a existência de pagamento mínimo mediante consignação em folha e a obrigação de quitação da fatura por meio diverso.

6. A continuidade dos descontos em verbas de natureza alimentar pode comprometer o sustento da parte agravada e de sua família.

7. Inexistência de risco de dano reverso à instituição financeira, diante da possibilidade de reversão da tutela e da irrelevância econômica dos valores para instituição de grande porte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, quando não comprovada a ciência do consumidor acerca da natureza da contratação. 2. A ausência de comprovação do dever de informação autoriza a intervenção judicial para evitar dano irreparável à parte agravada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033835-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO MASTER S/A
e como agravada
MARIA DE LOURDES SA BARRETO DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator